Tribunal: TJBA
Processo: 8145975-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145975-64.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS MAGALHAES SANTOS

Advogado(s)
:
JOHN HELDER OLIVEIRA BAHIA

APELADO: LITORAL NORTE EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA, FABIO DE ANDRADE MOURA, PEDRO CAETANO DA SILVA GHISSONI DE CARVALHO

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM CLÁUSULA DE GARANTIA REAL FIRMADA ENTRE PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E A PARTE APELADA. CONTRATO DE NATUREZA PARTICULAR NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE ATRIBUIR A PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA A TERCEIROS. APELANTE QUE SE AFIRMA TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. PREMISSAS. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DA PROMESSA PARTICULAR DE COMPRA E VENDA FIRMADA PELO APELANTE COM O PROPRIETÁRIO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE QUE O CONTRATO FOI ADIMPLIDO PELO APELANTE. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. BOA-FÉ QUE DEVE SER PRESUMIDA, RESSALVADA PROVA EM CONTRÁRIO. STJ. TEMA 243 DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP Nº 956.943/PR). INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O APELANTE POSSUÍA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DÍVIDA EXECUTADA. FALTA DE REGISTRO DA CERTIDÃO PREMONITÓRIA DO ART. 828 DO CPC JUNTO À MATRÍCULA DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PROMOVIDA PELA PARTE APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTABELECER. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADO PELO PROPRIETÁRIO DO BEM COM A APELADA QUE TAMBÉM NÃO FOI REGISTRADO JUNTO À MATRÍCULA DO IMÓVEL. BEM IMÓVEL QUE, À ÉPOCA DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA, POSSUÍA GRAVAME REGISTRADO APENAS EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PAGAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO À CAIXA QUE COMPUNHA O ROL DE OBRIGAÇÕES DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROMESSA PARTICULAR DE COMPRA E VENDA FIRMADA PELO APELANTE COM PESSOA QUE SE APRESENTOU COM PROCURAÇÃO PÚBLICA COM PODERES PARA TANTO. MÁ-FÉ QUE NÃO LHE PODE SER IMPUTADA. PROVAS DE PAGAMENTO DO SINAL AJUSTADO, DO IPTU DO IMÓVEL, DAS TAXAS CONDOMINIAIS E DO FINANCIAMENTO JUNTO À CAIXA. TODAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. INSTRUMENTO PARTICULAR QUE, SE NÃO É CAPAZ DE TRANSFERIR O DOMÍNIO, PELA AUSÊNCIA DE REGISTRO, NÃO IMPEDE A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA EM FAVOR DO APELANTE. SÚMULAS 84 E 375 DO STJ. SENTENÇA QUE MERECE SER REFORMADA. DETERMINAÇÃO DE QUE SEJAM RETIRADOS QUAISQUER ATOS DE CONSTRIÇÃO DO BEM IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 8145975-64.2021.8.05.0001,
da Comarca de
Salvador,
sendo apelante
ANTONIO CARLOS MAGALHAES SANTOS
e, Apelada,
LITORAL NORTE EMPREENDIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de ________ de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procuradoria de Justiça